Tribunal: STF
Processo: HC 204495
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. “CPI DA PANDEMIA”. NEMO TENETUR SE DETEGERE. O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO É CONSECTÁRIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL CONSUBSTANCIA GARANTIA DO RÉU OU INVESTIGADO, NÃO DA TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECER, DE DEPOR E DE DIZER A VERDADE QUANTO AOS FATOS EM TESE CRIMINOSOS DE QUE TEM CONHECIMENTO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA. LIMINAR DEFERIDA PARA GARANTIA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO BLANCO DA COSTA, contra ato convocatório da lavra do Presidente da CPI da Pandemia, Senador da República Omar Aziz, cujo teor é o seguinte (e-doc. 7):
    Assunto: Convocação para comparecimento perante a CPI da Pandemia
    Senhor Tenente-Coronel,
    Faço referência aos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelos Requerimentos do Senado Federal nos 1371 e 1372, de 2021, para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil; as possíveis irregularidades, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19”.
    Foi aprovado, em 30 de junho, o seguinte requerimento de convocação de V. Sra., anexo ao presente expediente: 1043/2021-CPIPANDEMIA.
    Diante disso, com fundamento no art. 58, §3º, da Constituição Federal, c/c art. 2º da Lei nº 1.579/1952, e art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, convoco V. Sra. para comparecer pessoalmente perante este Colegiado, nos termos dos referenciados no requerimento aprovado, no dia 15 de julho de 2021, às 09h00, no Plenário nº 3 da Ala Senador Alexandre Costa, no Anexo II, do Senado Federal, com vistas a prestar os esclarecimentos necessários a esta Comissão.
    Segundo a inicial, “compulsando-se o requerimento da oitiva do Paciente, de autoria do Senador Alessandro Vieira, não restou claro se este será inquirido como investigado ou como testemunha”.
    Argumenta que, “Apesar de não estar claro tanto no requerimento formulado pelo Senador Alessandro Vieira quanto na intimação enviada pela CPI, pela justificativa elencada pelo nobre Parlamentar ao requerer a oitiva, depreende-se que o Paciente deve ser ouvido na qualidade de investigado”.
    Sublinha que, “ainda que se considere o Paciente como testemunha, ou que o mesmo tenha que prestar esclarecimentos à CPI em relação aos atos praticados no período em que este exerceu função pública, deve ser respeitado o seu direito de não se manifestar acerca de fatos que possam ser utilizados em seu desfavor em eventual Ação Penal”.
    Em conclusão, o impetrante “requer a procedência do writ, concedendo-se a definitiva ordem para garantir ao Paciente o direito ao silêncio, não podendo o mesmo ser constrangido a responder perguntas que possam levar à autoincriminação, ser obrigado a firmar compromisso de dizer a verdade, bem como ser assistido por advogado no ato”.
    É o relatório do necessário. DECIDO.
    À luz do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. 
    O Requerimento n. 00531/2021 contém a seguinte justificação para o ato convocatório, verbis:
    “Senhor Presidente,
    Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º, da Lei nº 1.579/1952, bem como o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar de Inquérito o pedido ora formulado de CONVOCAÇÃO para que preste depoimento o Sr. Marcelo Blanco, assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde.
    JUSTIFICATIVA
    Para que seja possível esclarecer a notícia veiculada pelo jornal Folha de São Paulo de que o Governo Bolsonaro teria pedido propina de um dólar por dose de vacina através do diretor de logística do Ministério da Saúde, Sr. Roberto Ferreira Dias, faz-se necessária a convocação do Sr. Marcelo Blanco,que lhe assessorava no DLOG e teria participado igualmente de referidas tratativas ilícitas.
    Roga-se o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente requerimento.
    Extrai-se do conteúdo do requerimento que a condição em que o paciente será ouvido, de testemunha ou indiciado, não é conhecida de antemão, já que o fito da CPI é, ao que parece, o de descortinar o exato teor das denúncias veiculadas nos sites jornalísticos, tendo em vista a gravidade das acusações.
    Sob a ótica jurídica, o ordenamento pátrio impõe a tutela liminar do que se pretende neste writ, exclusivamente quanto aos fatos que possam incriminar o paciente, extensão em que o artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal garante ao paciente o direito de permanecer em silêncio.
    Os precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, alguns específicos sobre a mesma CPI narrada nestes autos, são uníssonos no sentido da preservação do direito a não autoincriminação pretendido pelo impetrante, na linha de trechos extraídos da decisão exarada no HC 113.548, Min. Celso de Mello, in verbis:
    Reconheço, desse modo, a adequação do meio processual ora utilizado, pois se busca, com o presente "writ” constitucional, proteção jurisdicional ao "status libertatis" do ora paciente, o que permite afastar eventual alegação de impropriedade do "habeas corpus", eis que, diversamente do que se decidiu no HC 75.232/RJ, Rel. p/ o acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, não conhecido por esta Corte (porque, nele, se pretendia salvaguardar apenas "o direito à intimidade" de determinado paciente, alegadamente lesado por deliberação de Comissão Parlamentar de Inquérito, visa-se, no caso ora em exame, tornar efetivo o amparo ao direito de defesa (com projeção no plano processual penal) e à prerrogativa contra a autoincriminação, cujo desrespeito - ninguém o ignora - pode gerar consequências prejudiciais à liberdade de locomoção física daquele que sofre investigação por parte de órgãos estatais. 
    Cabe acentuar, de outro lado, examinada a pretensão dos impetrantes na perspectiva da espécie ora em análise, que as Comissões Parlamentares de Inquérito, à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem-se, no exercício de suas prerrogativas institucionais, às limitações impostas pela autoridade suprema da Constituição. 
    Isso significa, portanto, que a atuação do Poder Judiciário, quando se registrar alegação de ofensa a direitos e a garantias assegurados pela Constituição da República, longe de configurar situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder do Estado, traduz válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar qualquer pessoa nas hipóteses de lesão, atual ou iminente, a direitos subjetivos reconhecidos pelo ordenamento positivo. 
    Em uma palavra: uma decisão judicial - que restaura a integridade da ordem jurídica e que torna efetivos os direitos assegurados pelas leis e pela Constituição da República - não pode ser considerada um ato de indevida interferência na esfera do Poder Legislativo, consoante já o proclamou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em unânime julgamento: 
    O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 
    - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos dos órgãos que compõem o aparelho de Estado, representa o princípio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. 
    Esse princípio, que tem assento no art. 2º da Carta Política, não pode constituir nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. 
    - O Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. 
    O regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. 
    Desse modo, não se revela lícito afirmar, na hipótese de desvios jurídico-constitucionais nas quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercício da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ilegítima interferência na esfera de outro Poder da República. 
    (RTJ 173/805-810 , 806 , Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Esse entendimento tem sido por mim observado em diversos julgamentos que proferi nesta Suprema Corte e nos quais tenho sempre enfatizado que a restauração, em sede judicial, de direitos e garantias constitucionais lesados por uma CPI não traduz situação configuradora de ofensa ao princípio da divisão funcional do poder, como resulta claro de decisão assim ementada: 
    (...) O postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle, pelo Judiciário, das funções investigatórias das CPIs, se e quando exercidas de modo abusivo. Doutrina. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. (...).
    Por outro lado, o art. 58, § 2º, V, da Constituição Federal assevera que às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 
    Por sua vez, o art. 206 do CPP dispõe que “A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias”.
    Consectariamente, na qualidade de testemunha de fatos em tese criminosos, a depoente tem o dever de comparecer e de dizer a verdade, não lhe assistindo, quanto a tais fatos, quer o direito ao silêncio, quer o não comparecimento perante Comissão Parlamentar de Inquérito ou mesmo de abandono da sessão.
    Nesse sentido, e referindo-se à mesma CPI da Pandemia, cito o HC 203.800/DF, Rel. Min. Rosa Weber, do qual destaco o seguinte trecho: “Ao contrário das pessoas investigadas, às quais se reconhecem as prerrogativas de ficar em silêncio e até mesmo de deixar de comparecer ao interrogatório (ADPF 395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22.5.2019), as testemunhas, via de regra, estão sujeitas à obrigação de comparecer perante o órgão de investigação parlamentar, quando regularmente intimadas, sob pena de serem submetidas à condução coercitiva, podendo o comportamento faltoso resultar na aplicação de multa e na condenação por crime de desobediência (Lei 1.579/52, art. 3º, § 1º, c/c CPP, arts. 218 e 219), além de caracterizar delito de falso testemunho o silêncio injustificado manifestado pela testemunha inquirida sobre os fatos indagados pelos membros das CPI’s”. 
    Desse modo, satisfeitos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a concessão parcial da ordem é medida que se impõe.
    Antes de concluir o presente decisum, esclareço que, nos termos da decisão proferida em sede de embargos de declaração no HC 204.422, o direito contra a autoincriminação tem assento constitucional, instaurando direito subjetivo, a ser exercido por qualquer cidadão, de não produzir prova contra si mesmo. Por óbvio, o primeiro juízo sobre o conteúdo desse direito compete ao seu próprio titular, a quem cabe a avaliação inicial sobre os impactos da produção de determinada informação sobre a sua própria esfera jurídica. Nesse sentido, é o titular do direito quem exterioriza a primeira manifestação de vontade em relação ao exercício da não autoincriminação.
    Por outro lado, nenhum direito fundamental é absoluto, muito menos pode ser exercido para além de suas finalidades constitucionais. Nesse ponto, às Comissões de Parlamentares de Inquérito, como autoridades investidas de poderes judiciais, recai o poder-dever de analisar, à luz de cada caso concreto, a ocorrência de alegado abuso do exercício do direito de não-incriminação. Se assim entender configurada a hipótese, dispõe a CPI de autoridade para a adoção fundamentada das providências legais cabíveis.
    Nos estreitos limites da matéria posta no presente habeas corpus, ação constitucional que não comporta revolvimento de matéria fático-probatória, não compete ao Supremo Tribunal Federal se imiscuir no conteúdo do depoimento a ser prestado, muito menos supervisionar previamente o exercício das atribuições jurisdicionais exclusivas da Comissão Parlamentar de Inquérito. Outrossim, compete à CPI fazer cumprir os regramentos legais e regimentais, estabelecendo, para tanto, as balizas necessárias para que investigados, vítimas e testemunhas possam exercer, nos limites próprios, seus direitos fundamentais, inclusive o direito da não autoincriminação.
    Ex positis, e firme nos precedentes desta Corte, concedo a liminar pretendida, a fim de que, no seu depoimento perante a CPI da Pandemia, e exclusivamente em relação aos fatos que o incriminem, o paciente tenha o direito de: (i) fazer-se acompanhar de advogado; (ii) permanecer em silêncio; (iii) não sofrer ameaça ou constrangimento em razão do exercício do direito contra a autoincriminação, excluída possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício dessas prerrogativas constitucionais.
    Por fim, à luz dos fundamentos anteriormente lançados, e como reconhecido na própria petição inicial deste writ, restam mantidos o dever de comparecimento e permanência na sessão, impondo-se, quanto aos fatos de que o paciente tenha conhecimento na qualidade de testemunha, o dever de depor e de dizer a verdade, nos termos da legislação processual penal.
    Comunique-se, com urgência, à autoridade apontada como coatora (Presidente da CPI da Pandemia) o inteiro teor da presente decisão. 
    Requisitem-se informações.
    Em seguida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente